Tribunal: TJMT
Processo: 1009606-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) No 1009606-86.2022.8.11.0000
RECLAMANTE: NADIR DIAS DE MOURA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: BANCO CETELEM S/A
Proc. referência: Recurso Inominado, nos Autos da Ação Declaratória Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais n. 1008966-17.2021.8.11.0001 - 2a Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, apresentada por Nadir Dias de Moura contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Reclamante e, por consequência, manteve a sentença de improcedência dos pedidos da Ação Declaratória Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais (Proc. n. 1008966-17.2021.8.11.0001), ajuizada em desfavor de Banco Cetelem S.A.
A Reclamante sustenta que o acórdão impugnado está em divergência com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.846.649- MA (Tema 1.061), em que ficou determinado que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade.
Diz que a instituição financeira na contestação apresentou contrato supostamente assinado para justificar a cobrança dos valores discutidos na origem, todavia, o impugnou expressamente, por não ser sua a assinatura e, pelo entendimento firmado pelo STJ, cabia ao banco comprovar por outros meios a validade da avença, no caso, pela perícia grafotécnica, porém, diante da impossibilidade da realização nos Juizados Especiais, o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, o que não ocorreu, ao contrário, a ação foi julgada improcedente e foi condenada em litigância de má-fé.
Aduz que o acórdão afrontou preceito normativo e jurisprudência consolidada do STJ.
Assim, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para cassar os efeitos do acórdão impugnado, a fim de determinar a extinção do feito originário, sem resolução do mérito, em razão da necessidade da perícia grafotécnica.
Requer ainda a assistência judiciária, ao fundamento de que não tem condições de arcar com os custos do processo.
É o relatório.
Decido.
A Reclamante busca a suspensão do processo até o julgamento da presente Reclamação.
A concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 989, II do CPC, demanda a constatação do dano possível e irreparável, sequer demonstrado.
No caso em exame, em que pese as alegações, não se verifica existência de risco de dano grave ou de incerta reparação que decorra do aguardo da análise do mérito desta Reclamação pelo Colegiado e após a análise das teses de ambas as partes.
Dessa forma tem-se que, em sede de cognição sumária, não há na Reclamação demonstração dos requisitos próprios ao pedido liminar, razão porque não se verifica ser caso de suspensão do trâmite da ação no Juizado de origem.
É importante ressaltar, ainda, que o acórdão que se busca reformar, até que se prove o contrário, foi proferido em conformidade com o cotejo das teses das partes e das provas produzidas no feito principal, vale dizer, em processo de cognição exauriente, com observância do devido processo legal.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Considerada a concessão da assistência judiciária na origem (Id. 128685152 - pág. 61) e o contexto fático apresentado, é de ser mantida a benesse também nesta Reclamação. Assim, defere-se a gratuidade da justiça.
Nos termos do art. 989 do CPC, requisitem-se informações à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prolatora do acórdão impugnado, inclusive sobre a data de eventual trânsito em julgado do referido acórdão.
Após, cite-se o beneficiário da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e do art. 991, ambos do CPC.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator